Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. agravo de instrumento. ação civil pública. cumprimento de sentença. serviço de residência inclusiva. valor provisório. inércia. ente estatal. manutenção. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que, no cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, fixou o valor provisório do preço pela prestação de serviço de residência inclusiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a importância arbitrada deve ser mantida até a fixação do valor definitivo.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de medida provisória para viabilizar o cumprimento de sentença, não se vislumbra ofensa ao título judicial.
4. A imposição de obrigação financeira ao Estado pelo Poder Judiciário, embora possível, deve ser adotada com ponderação. Isto porque os pagamentos de despesas públicas são efetivadas de acordo com a dotação orçamentária e financeira do exercício em curso, daí porque é preciso averiguar se suporta o acréscimo dos valores que estão sendo pagos, principalmente diante das limitações financeiras do Estado, o que impediria até mesmo o realocamento de recursos.
5. O agravante se obrigou, em audiência, a adotar as providências cabíveis para a definição do valor definitivo a ser adotado para a manutenção/melhoria do serviço de residência inclusiva em 180 dias e, há muito decorrido o prazo, não houve a adoção de medida concreta para viabilizar o cumprimento da obrigação. Nesse contexto, pelo menos enquanto perdurar a inércia do ente estatal em cumprir a obrigação estabelecida em sentença transitada em julgado, é razoável manter o valor fixado provisoriamente pelo magistrado,
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A inércia do ente estatal em cumprir a obrigação estabelecida em sentença proferida em ação civil pública justifica a manutenção do valor provisório fixado pelo magistrado para prestação de serviço de residência inclusiva.